Tribunal: TJES
Processo: 5015097-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015097-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

AGRAVADO: PAULO ROBERTO ULHOA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE VERBA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO DE UM RECURSO E ACOLHIMENTO DE OUTRO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A e por PAULO ROBERTO ULHOA E MARIA HELENA FABRIZ em face de acórdão que reformou decisão de primeiro grau para alterar os índices de atualização de valores objeto de cumprimento de sentença. GALWAN sustenta omissão quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais em decorrência do reconhecimento de excesso de execução. PAULO ROBERTO ULHOA E MARIA HELENA FABRIZ alegam omissão por suposta violação à coisa julgada e pela aplicação incorreta dos índices de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto ao arbitramento de honorários de sucumbência em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela embargante GALWAN; (ii) avaliar se o acórdão incorreu em omissão ou violação à coisa julgada ao determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a possibilidade de revisão dos índices de atualização monetária e juros de mora, inclusive reconhecendo que tal medida não caracteriza preclusão ou violação à coisa julgada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. Em relação ao índice de juros moratórios, o colegiado determinou a aplicação da taxa SELIC, com base no art. 406 do Código Civil e na jurisprudência do STJ, vedando a cumulação com outros índices, para evitar bis in idem. Inexistindo omissão quanto ao referido ponto.

5. Quanto aos embargos opostos por PAULO ROBERTO ULHOA E MARIA HELENA FABRIZ, ficou demonstrado que o acórdão recorrido enfrentou de forma exaustiva as questões alegadas, não havendo omissão ou contradição a ser sanada. Assim, eventual inconformismo da parte deve ser veiculado pelas vias recursais adequadas.

6. Em relação aos embargos de GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, verificou-se a existência de omissão quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais, uma vez que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, por reconhecimento de excesso de execução, gera o dever de condenar os exequentes ao pagamento de honorários, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Tema 410).

7. Foi reconhecido que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 11% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente considerado devido após os ajustes determinados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração opostos por PAULO ROBERTO ULHOA E MARIA HELENA FABRIZ rejeitados. Embargos de declaração opostos por GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A providos para reconhecer a omissão e condenar os exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 11% sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença enseja a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 2º; CC, art. 406; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.134.186/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJE 21.10.2011 (Tema 410); STJ, AgInt no REsp 1353317/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJ 09.08.2017; STJ, AgInt no REsp 1823524/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 19.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por PAULO ROBERTO ULHOA E MARIA HELENA FABRIZ e CONFERIR PROVIMENTO aos aclaratórios opostos por GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, para reconhecer a omissão do acórdão embargado e integrá-lo, condenando os exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de dois embargos de declaração opostos por
GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
e por
PAULO ROBERTO ULHOA E MARIA HELENA FABRIZ
em face do acórdão (ID 8136436) que conferiu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela primeira embargante, para reformar a decisão proferida na origem e alterar os índices de atualização da verba objeto do cumprimento de sentença.

Em suas razões (ID 8337241),
GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
sustenta que houve omissão no acórdão a respeito do arbitramento de honorários de sucumbência. Isso porque o reconhecimento de excesso de execução, decorrente da alteração dos índices de atualização da verba, enseja o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem, tendo por consequência a necessidade de arbitramento da verba honorária.

Por sua vez,
PAULO ROBERTO ULHOA E MARIA HELENA FABRIZ
(ID 8375454) sustentam que o acórdão é omisso pois, ao alterar os índices de atualização, desconsidera a coisa julgada formada no processo e conhecimento. Ainda, alegam que o aresto não considerou que o índice a ser aplicado ao caso aos juros de mora é de 1% ao mês, e não a taxa SELIC.

Devidamente intimados, apenas
PAULO ROBERTO ULHOA E MARIA HELENA FABRIZ
apresentaram contrarrazões no ID 9077530.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, no que pertine aos aclaratórios opostos por
PAULO ROBERTO ULHOA E MARIA HELENA FABRIZ,
tenho que esses não merecem acolhimento.

A partir da análise do acórdão vergastado, é fácil perceber que houve expressa manifestação por este Órgão Julgador a respeito da possibilidade de apreciação dos índices de atualização monetária, inexistindo preclusão quanto à referida questão, o que se denota a partir do seguinte excerto:

Fixada tal premissa, tem-se que o presente agravo de instrumento visa, em linhas gerais, que seja corrigido os cálculos da contadoria, aplicando juros legais (Selic), conforme determinado em sentença transitada em julgado.

De início, não obstante a densidade dos argumentos abrigados em contrarrazões, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (STJ, AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma DJ 9.8.2017 - destaquei).

E ainda:

[...] O STJ possui o entendimento de que os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão. (STJ - AgInt no RESP 1823524/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJ 19.12.2019 - destaquei).

De igual modo, esta C. Segunda Câmara Cível também explicitou os motivos pelos quais o índice de juros moratórios aplicável era a SELIC, vejamos:

Fixada tal premissa, cabe avaliar se foi adequadamente aplicado o índice de correção monetária e juros moratórios ao cumprimento de sentença na origem, de modo que reputo relevante analisar o acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, considerando que tal pronunciamento judicial é o que deve ser objeto de execução.

In verbis (ID 6929076 - item 6):

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença hostilizada a fim de julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, rescindindo o contrato havido entre as partes e condenando, por conseguinte, as empresas demandadas, aqui recorridas, a (i) restituir todos os valores pagos pelos recorrentes ao longo da execução contratual, autorizada a dedução da quantia já levantada (fls. 265), corrigidos pelo IPCA a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora, à taxa legal, desde a citação; (ii) a pagar, a título de cláusula penal compensatória, a quantia equivalente a 8% do preço da venda do imóvel, com correção monetária a partir do termo final do prazo de tolerância para a conclusão das obras (setembro/2009) e juros de mora desde a citação; (iii) a reparar os danos morais suportados pelos consumidores, procedendo ao pagamento de indenização fixada em R$ 10.000,00, com correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Como se depreende, em conformidade com o alegado pelo agravante, a decisão judicial objeto de cumprimento de sentença realmente não indicou qual índice deve ser aplicado ao caso, para fins de compensação dos juros moratórios e correção monetária.

Ora, de fato, o artigo 406 do Código Civil, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, indicam a incidência da taxa SELIC como índice responsável por garantir tanto a correção monetária, quanto a compensação por juros moratórios, vedada a cumulação com outras verbas, sob pena de configuração de bis in idem.

Não obstante, parece claro, no que diz respeito ao marco inicial de incidência dos juros da mora, que, por tratar-se de hipótese de relação contratual, esta só deve ocorrer a partir da citação.

Todavia, considerando o entendimento previsto na súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a correção monetária, em caso de indenização por danos morais, deve ocorrer a partir do arbitramento da referida verba, exatamente como determinado pelo TJES, quando do julgamento do apelo que originou o título executivo judicial objeto de cumprimento de sentença em primeiro grau.

Isto posto, tendo em vista que o índice SELIC já inclui em seu cálculo o valor referente à correção monetária, tal taxa só pode incidir a partir do momento no qual deva recair, ao mesmo tempo, os juros de mora e a correção monetária.

Logo, reputo que deve efetivamente ser aplicada a taxa SELIC no caso concreto, mas apenas a partir do momento no qual deva incidir, simultaneamente, o juros de mora e a atualização monetária.

[...]

Em suma, no caso, aplica-se o seguinte regramento a cada um dos tópicos do dispositivo em alusão:

(i)
restituir todos os valores pagos pelos recorrentes ao longo da execução contratual, autorizada a dedução da quantia já levantada (fls. 265), corrigidos pelo IPCA a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação; oportunidade em que -
a partir deste momento
-
devem incidir
juros moratórios e correção monetária
,
com aplicação da
taxa SELIC
, uma vez que o referido índice já abarca as duas formas de atualização do crédito e é a partir deste marco temporal que incidem de forma simultânea.

(ii)
a pagar, a título de cláusula penal compensatória, a quantia equivalente a 8% do preço da venda do imóvel, com correção monetária a partir do termo final do prazo de tolerância para a conclusão das obras (setembro/2009) e
j
uros de mora desde a citação; oportunidade em que -
a partir deste momento
-
devem incidir
juros moratórios e correção monetária,
com aplicação da
taxa SELIC
, uma vez que o referido índice já abarca as duas formas de atualização do crédito e é a partir deste marco temporal que incidem de forma simultânea
.

(iii)
a reparar os danos morais suportados pelos consumidores, procedendo ao pagamento de indenização fixada em R$ 10.000,00, com correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação;
ou seja,
deve incidir apenas
juros moratórios
, no percentual de
1% (um por cento)
ao mês, até a data do arbitramento, oportunidade em que
-
a partir deste momento
-
devem incidir
juros moratórios e correção monetária,
com aplicação da
taxa SELIC
, uma vez que o referido índice já abarca as duas formas de atualização do crédito e é a partir deste marco temporal que incidem de forma simultânea
.

Portanto, resta evidente que, diversamente do que aduzem os embargantes, houve expressa manifestação no acórdão embargado a respeito da (i) possibilidade de apreciação dos juros e correção monetária em sede de cumprimento de sentença sem que haja violação à coisa julgada e (ii) do porquê o índice de juros moratórios aplicável à espécie é a Selic.

Conclui-se, pois, que o acórdão objurgado foi claro ao sopesar as provas apresentadas e firmar seu convencimento, sem que isso configure omissão.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA. INEXISTÊNCIA. Pretensão de nova discussão da causa. Impossibilidade. Via inadequada.
O não acatamento das teses contidas no recurso não constitui omissão, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com seu livre convencimento (art. 371 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. Inconformismo que deverá ser articulado pelas vias recursais adequadas. Pronunciamento embargado que exauriu a matéria trazida a julgamento e que, portanto, permanece inalterado.
Embargos conhecidos e rejeitados.

(TJRJ; APL 0082568-09.2016.8.19.0002; Niterói; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro; DORJ 23/08/2024; Pág. 1026)

[...]
7. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 7.1. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado. 7.2. Assim, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos declaratórios rejeitados. (TJDF; EMA 07055.73-77.2022.8.07.0020; 187.9345; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 12/06/2024; Publ. PJe 04/07/2024)

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos por
PAULO ROBERTO ULHOA E MARIA HELENA FABRIZ.

Em sentido diametralmente oposto, tenho que os aclaratórios opostos por
GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
comportam acolhimento.

Afinal, no caso em apreço, ao conferir provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto e reformar a decisão impugnada para alterar os índices de atualização da verba exequenda, este Sodalício acabou por acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem pela embargante, pautada na alegação de excesso de execução, o que enseja o arbitramento de honorários sucumbenciais, conforme já decidido pelo C. STJ em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial
, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011.)

Neste particular, a parte exequente deve ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência a incidir sobre o excesso reconhecido, isto é, a diferença entre o montante indicado no início do cumprimento de sentença e aquele reputado correto.

A propósito, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RETROATIVIDADE DOS ALIMENTOS DEFINITIVOS. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECONHECIMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA INDEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. Não induz excesso de execução a cobrança da diferença entre os alimentos provisórios deferidos in limite litis e os alimentos definitivos arbitrados na sentença que julga a ação de alimentos. II. Os alimentos fixados na sentença da ação de alimentos, que se sobrepõem aos alimentos provisórios, são devidos desde a citação, consoante a inteligência do artigo 13, § 2º, da Lei nº 5.478/1968. III. Não há como deixar de acolher a alegação de excesso de execução na hipótese em que, após a impugnação ao cumprimento de sentença, o próprio exequente reconhece a inclusão de prestação alimentícia indevida. lV.
Evidenciado o excesso de execução, o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% e 20% do proveito econômico obtido, ou seja, do excesso de execução reconhecido, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
V. Apelação parcialmente provida. (TJDF; Rec 07196.78-51.2024.8.07.0000; 195.1487; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 28/11/2024; Publ. PJe 13/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. METODOLOGIA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INCORREÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE APENAS A PARTIR DA DATA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DESDE O EVENTO DANOSO. REGULARIDADE DOS CÁLCULOS DO EXECUTADO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO PROMOVIDA NA SENTENÇA EXECUTADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se, da simples análise da memória de cálculos do exequente, verificam-se incorreções na metodologia de atualização do débito, porquanto em desconformidade com os critérios estipulados pelo título executivo judicial, impõe-se a adequação da planilha. 2. Restando estabelecido no título executivo judicial que a correção monetária somente incidiria a partir da data da própria sentença, não se faz possível a sua aplicação desde o evento danoso, tal como ocorre com os juros de mora. 3. Observância estrita dos cálculos do executado ao comando judicial relativamente à forma de atualização do débito. Homologação cabível. 4. Fixada a verba honorária em percentual a ser calculado sobre o valor da condenação, verifica-se que a atualização dos honorários deverá acompanhar os mesmos critérios da atualização da verba principal, obedecendo a proporção estipulada. 5.
Considera-se acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença quando o juízo homologa os cálculos, que corroboram o excesso na execução indicado pelo devedor. 6. Diante do reconhecimento do excesso de execução, é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais em favor do executado, devendo ser considerado, como base de cálculo, o valor da diferença.
7. Recurso provido em parte. (TJMG; AI 3532892-74.2024.8.13.0000; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Áurea Brasil; Julg. 21/11/2024; DJEMG 21/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR EXTIRPADO. DECISÃO MANTIDA. BASE DE CÁLCULO QUE SE ENQUADRA DA DEFINIÇÃO DE PROVEITO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC. 2)
No caso, os honorários cabíveis na espécie devem ser arbitrados com base no proveito econômico obtido em razão da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual corresponde à diferença entre o valor executado no cumprimento de sentença e aquele efetivamente considerado devido.
(TJMS; AI 1416981-75.2024.8.12.0000; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Fábio Possik Salamene; DJMS 11/11/2024; Pág. 76)

Portanto, em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A,
com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC,

os exequentes devem ser condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido
, no caso, representado pela diferença entre o valor executado e aquele considerado devido nos termos do acórdão embargado. Destaco que aludida diferença será calculada em Primeira Instância após a atualização dos cálculos pela contadoria do Juízo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
PAULO ROBERTO ULHOA E MARIA HELENA FABRIZ e CONFIRO PROVIMENTO
aos aclaratórios opostos por
GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A,
para reconhecer a omissão do acórdão embargado e integrá-lo, condenando os exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/01/2025 às 15:59:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54953910012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso de Paulo Roberto Ulhoa e outra e dar provimento aos aclaratórios de Galwan Construtora e Incorporadora S.A.